Tribunal: TJDFT
Processo: 0006164-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DE CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA. MANTIDA. DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS. ART. 231 DO CPP. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora o documento comprobatório da menoridade da vítima tenha sido apresentado pelo recorrido após a prolação da sentença, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, por força do artigo 231 do Código de Processo Penal.
2. É pacífico que a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, de forma que os documentos públicos, como ocorrência policial e termos de declaração, com a qualificação completa do menor, inclusive número de sua carteira de identidade, são dotados de fé pública, e, portanto, idôneos para atestar a menoridade.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Isso implica dizer que além dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, também devem ser observados a reincidência e o montante da pena.
4. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, sugeriu a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais. Contudo, trata-se apenas de uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, o que não quer dizer tenha determinado a soltura indiscriminada de presos, devendo ser analisada à situação específica de cada caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.